Tribunal: TJDFT
Processo: 0737770-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737770-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO, LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia pela qual, nos autos dos embargos à execução 0704033-82.2021.8.07.0002 opostos por LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO, determinada a suspensão do feito até apreciação de preliminar de incompetência do juízo: “Vistos. Recebo os embargos para discussão. Tendo presente alegação neles constante de incompetência territorial do Juízo, tenho por bem determinar a suspensão do feito principal até apreciação da referida preliminar. Certifique-se nos autos da execução. Sem prejuízo, proceda a Secretaria o cadastro dos advogados da embargada, intimando-os para resposta em 15 dias. Após, à réplica, no mesmo prazo. Ao final, renove-se a conclusão.” – ID 106626830 do processo originário. Nas razões recursais (ID 30992008), a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A alega que a “decisão ora agravada merece reforma no ponto em que outorgou eficácia suspensiva aos embargos à execução opostos na origem, seja porque não houve a apresentação de garantia pela parte embargante, ora agravada, seja, ainda, porquanto o fundamento para a concessão do efeito suspensivo (possível incompetência relativa do juízo de origem) revela-se manifestamente Inconsistente” (ID 30992008, p. 3). Argumenta que “a ausência de oferta de garantia pelo devedor impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos, exceto em situações muito especiais, de densa relevância da fundamentação e de grave perigo na demora, de todo inocorrentes na espécie”, estando a decisão “em manifesta contrariedade ao conteúdo do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID 30992008, pp. 3 e 6). Aduz ainda que inconsistente o “fundamento invocado pelo ilustre magistrado de primeiro grau para atribuir efeito suspensivo aos embargos em causa”, e que embora haja cláusula de eleição do foro de Goiânia/GO no título executado, “a demanda executiva foi proposta pela ora requerente perante a Circunscrição Judiciária de Brazlândia-DF porquanto, de acordo com o título executivo, todos os réus possuem domicílio naquele local” (ID 30992008, p. 6). Sustenta que o “art. 781, I, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo legal estabelece, expressamente, que a execução poderá ser promovida no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos” (ID 30992008, p. 7). Argumenta que “ainda que dois dos executados (pessoas físicas) não mais residam em Brazlândia-DF (aparentemente há dúvidas quanto a isso), o fato é que ambos possuem a sua atividade empresarial naquela cidade. Além disso, um dos executados (Auto Posto Ramalho Ltda.) possui sede em Brazlândia-DF, de modo que a execução poderia ter sido ali proposta mesmo que as pessoas físicas tivessem se mudado, dada a norma inscrita no art. 781, IV, do Código de Processo Civil” (ID 30992008, p. 9). Aponta que presente o perigo da demora, pois “está impedida de dar seguimento ao processo de execução tal como inicialmente pretendido” (ID 30992008, p. 9). Requer, ao final: “( ) a) o acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), para o fim de se afastar o efeito suspensivo outorgado pela r. decisão ora agravada aos embargos opostos pela parte agravada, permitindo-se, de imediato, a retomada da execução proposta pela ora postulante em face dos agravados no processo n. 0700430-98.2021.8.07.0002, em tramitação perante a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF; b) a intimação da parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil; e c) que, ao final, seja provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja definitivamente afastado o efeito suspensivo outorgado pela r. decisão ora agravada aos embargos opostos pela parte agravada, permitindo-se a retomada da execução proposta pela ora postulante em face dos agravados no processo n. 0700430-98.2021.8.07.0002, em tramitação perante a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF.” – ID 30992008, p. 10. Preparo regular (IDs 30993010 e 30993013). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.015, CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação ao caráter taxativo do rol do art. 1.015 do CPC, o certo é que possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões ali não expressamente previstas deve se restringir a hipóteses em relação às quais se possa extrair inutilidade de discussão da questão em sede de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No processo 0700430-98.2021.8.07.0002, IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. promoveu ação de execução fundada em título extrajudicial (termos de confissão de dívida) em desfavor de AUTO POSTO RAMALHO LTDA, FRANCISCO WILAMI MARQUES RAMALHO e LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO em 4/2/2021 (ID 95194395). Citada, a executada LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO opôs embargos à execução 0704033-82.2021.8.07.0002 suscitando, entre outras preliminares, a incompetência do juízo de Brazlândia/DF para julgamento da causa em razão de cláusula de eleição de foro nos termos de confissão de dívida executados (Goiânia/GO e Brasília/DF). Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual recebidos os embargos e determinada a suspensão do feito executivo “até apreciação da referida preliminar” (ID 106626830 na origem). Assim, ao contrário do que alega a agravante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., não foi conferido efeito suspensivo aos embargos à execução: somente postergou-se o prosseguimento do feito executivo até a análise da referida preliminar, após a manifestação das partes, em atenção ao disposto no § 2o do art. 64 do CPC[1] e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Frise-se que a execução está ainda em sede inicial, e a parte executada opôs os embargos à execução tão logo foi citada. Ademais, temerário prosseguir com o processo executivo quando há possibilidade de acolhimento de preliminar de incompetência relativa, mostrando-se prudente aguardar sua análise. Decisão agravada que se limitou a determinar a suspensão do feito executivo até apreciação da preliminar de incompetência territorial suscitada pela executada/embargante, questão que não revela urgência apta a mitigar o rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, razão por que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. [1] Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. ( ) § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora